Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-58.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Alegação de nulidade da sentença afastada. Livre convencimento motivado. Creditamento de ICMS. Documentos apresentados em desconformidade com o formato devido para autorizar a apuração de valores. Portaria CAT no 17/99 e Portaria CAT no 99/05. Creditamento indevido. Inexistência de retroatividade da norma. Multa imputada que deve ser limitada a 100% do valor do

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Alegação de nulidade da sentença afastada. Livre convencimento motivado. Creditamento de ICMS. Documentos apresentados em desconformidade com o formato devido para autorizar a apuração de valores. Portaria CAT no 17/99 e Portaria CAT no 99/05. Creditamento indevido. Inexistência de retroatividade da norma. Multa imputada que deve ser limitada a 100% do valor do tributo. Limitação dos juros à taxa Selic determinada em anterior ação mandamental. Parcial acolhimento dos embargos à execução mantido. Recursos improvidos.